Tribunal: TJBA
Processo: 0502999-40.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502999-40.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO RENDIMENTO S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: DANIELA MELLO SILVA e outros

Advogado(s)
:
JULIAN ARAUJO DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É parte passiva legítima para a demanda de consumo quem pertence à cadeia de fornecimento do serviço indigitado defeituoso e lesivo ao consumidor. Preliminar rejeitada.

2. Configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que o consumidor obteve um boleto (fraudado) para pagamento de um valor correspondente a compra, tendo como emitente o Banco Rendimento, seu CNPJ, e todos os dados que correspondiam ao negócio jurídico, não havendo que se falar, por conseguinte, em culpa exclusiva dos apelados.

3. Não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente a eventuais divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.

4. O valor pago pelo consumidor de boa-fé com base na emissão de boleto

objeto de fraude

comporta tutela jurídica de restituição simples, devidamente corrigido.

5. A indenização por dano

moral

fixada de maneira adequada para a lesão que visa reparar não comporta redução.

Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº.
0502999-40.2017.8.05.0103
em que figura como apelante

BANCO RENDIMENTO S/A

e apelados
DANIELA MELLO SILVA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
e o fazem pelas razões a seguir expendidas.